Tribunal: TJSP
Processo: 0600013-10.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. PENSIONISTA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação da Lei 11.960/09. Admissibilidade apenas em relação aos juros de mora. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. PENSIONISTA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação da Lei 11.960/09. Admissibilidade apenas em relação aos juros de mora. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, COM ALTERAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.